Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701019-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 15624377. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasilia, 28 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator